Tribunal: TJES
Processo: 5013677-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013677-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça requerido por
APARECIDA BARBOSA,
há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referente a contribuição para associação, embora afirme não possuir qualquer relação jurídica com a requerida, bem como que não autorizou os descontos.

Em sede de sentença (ID 14993638)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 409,91 (quatrocentos e nove reais e noventa e um centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação; bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, adotando-se os índices, nos termos da fundamentação traçada alhures.

CONDENAR ainda o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso inominado. A parte autora requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, enquanto a parte requerida requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões de ID 14993651.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Os recursos serão julgados conjuntamente em razão da similitude de matéria.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a
sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, observo que o juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica firmada entre as partes.

Como se explica, a parte recorrente limitou-se a apresentar documento de adesão assinado digitalmente, forma que, por si só, não confere a segurança necessária quanto à autenticidade do signatário (não cumpre as exigências adequadas). Não bastasse, deixou de carrear aos autos outros elementos capazes de demonstrar a efetiva filiação, como comprovantes de utilização dos serviços ofertados pela associação.

Assim, não há nos autos qualquer indício de que a parte recorrida tenha usufruído dos supostos benefícios disponibilizados, inexistindo relatório ou documento que ateste a fruição. Desse modo, diante do fato negativo alegado pelo consumidor — consistente na inexistência de associação — competia à ré comprovar a adesão, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 14 do CDC.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Ora, inexiste documentos que amparem os argumentos de defesa, o que demonstra clara desídia quanto ao aspecto probatório. Ressalta-se, ainda que a requerida controla todo o meio de prova, não podendo valer-se, posteriormente, da alegação de que o consumidor não coligiu documentos hábeis a amparar sua pretensão. Portanto, é de solar clareza que as cobranças realizadas foram indevidas, à revelia do consumidor, em patente afronta às normas de consumo.

Vale salientar que a suposta autorização foi feita por meio digital, conforme revela o documento ID nº 55420120 (página 17). Registre-se que, o referido documento (contratos eletrônicos) não revelam a certeza de que a contratação eletrônica tenha sido precedida da segura e inequívoca manifestação de vontade do consumidor idoso. Destaco, também, que a parte autora, em réplica, nega a realização de qualquer vinculação de assinatura digital.

Assim, verifica-se que a requerida cometeu ato ilícito ao proceder descontos indevidos no benefício previdenciário da parte requerente. Logo, constatada a falha na prestação dos serviços da mesma, nos termos do CDC, é inequívoca sua responsabilidade objetiva, razão pela qual a restituição dos valores descontados indevidamente do autor é medida que se impõe.”

No que tange aos danos morais, entendo devidos, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A RUBRICA "CONTRIB. AAPEN" - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO - ATO ILÍCITO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PENSÃO DO INSS - LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. 1 - Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito dela decorrente, incumbe ao réu provar a existência da obrigação questionada pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. 2 -
Não se desincumbindo de seu ônus de provar a regularidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário recebido pela parte autora, cabível a cessação dos descontos, a restituição dos respectivos valores descontados e reparação por danos morais decorrentes do ato ilícito praticado
. 3 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma equitativa, na conformidade das circunstâncias, considerando o grau da responsabilidade atribuída ao ofensor, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como as condições sociais e econômicas dos envolvidos, atentando-se aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com o disposto no artigo 944, caput, do Código Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005983820248130696, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO . DANO MORAL CONFIGURADO
. A ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor quanto à filiação em associação imprime verossimilhança às alegações autorais e torna ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário, por violação ao princípio da boa-fé objetiva (arts. 4º e 51, IV, CDC). Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência nº 1 .413.542, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. O desconto indevido de valores referentes à filiação não autorizada em associação caracteriza dano moral indenizável, por causar aflições e desequilíbrio do bem-estar, com reflexo no comportamento psicológico do indivíduo . Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda, considerando o porte econômico da empresa ré. Apelação não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0005927-68 .2024.8.17.2810, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima . Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00059276820248172810, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 10/03/2025, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Em relação ao recurso da parte autora, requer apenas a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Em análise da sentença, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da recorrida, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Em relação à possibilidade de modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Entendo que o valor fixado a título de indenização, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) não se mostra insuficiente para a parte recorrente, na medida em que atende suficientemente às necessidades do caso. Por tal razão, entendo que merece não reforma a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade em relação à
APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS
ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)